Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705311-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME VILAR SILVA EMBARGADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Conforme preceitua o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. O agravante/requerido opôs recurso de embargos de declaração ao ID 56212393, no qual sustenta a existência de omissão no que diz respeito à análise do pedido de justiça gratuita, proferida nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de execução, efetivou a penhora de valores bloqueados por meio do Sisbajud. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 9/11/2023 e o sistema eletrônico registrou ciência da parte recorrente no dia 20/11/2023, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 21/11/2023, e encerrando-se no dia 12/12/2023. Portanto, o recurso interposto em 15/2/2024 é intempestivo. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo. Nas razões recursais, aponta omissão na decisão por deixar de analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Requer seja analisado o pedido de gratuidade de justiça. Decido. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio de embargos declaratórios. No presente caso, inexiste o vício apontado. Com efeito, inexiste omissão na decisão (ID 55867455) que, não analisou o pedido de gratuidade de justiça, haja vista que sequer conheceu do recurso intempestivo. Demais disso, verifica-se na decisão agravada (ID 188112780, na origem) que o pedido de gratuidade de justiça será objeto de análise quando o agravante cumprir a determinação judicial de “Comprovar a efetiva necessidade dos benefícios da justiça gratuita, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (contracheque, declaração de imposto de renda, etc), extratos bancários e de eventuais despesas, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88”. Resta claro, portanto, que não há se falar em omissão na decisão que não conheceu do recurso (ID 55867455), mormente no caso concreto em que o pedido gratuidade de justiça sequer foi analisado pelo juízo na origem. Dessarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator